Tribunal: TJDFT
Processo: 0722796-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722796-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BURITI RECORRIDA: CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. COMODATO. BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. EXPIRADO. IRRELEVÂNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. RECEITAS. VENDAS DE IMÓVEIS. PENHORA. SATISFAÇÃO. CRE ́DITO EXTRACONCURSAL. RISCO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem apontado pela competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para avaliação acerca da essencialidade dos bens em posse da empresa recuperanda, ainda que decorrido o prazo de suspensão de 180 dias previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, com o objetivo de evitar abalo na estrutura produtiva da empresa que inviabilize o cumprimento do pano de recuperação aprovado, dada a interpretação sistemática do ordenamento jurídico atinente ao tema e da primazia do princípio da preservação da empresa. Precedentes. 2. Averiguado que o sucesso do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores depende da utilização do total da receita obtida por meio da alienação dos imóveis para quitação dos débitos concursais, esses não podem ser objeto de constrição destinada ao pagamento de dívida extraconcursal, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa ao inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, requerendo o restabelecimento da penhora das unidades, salas e lojas vinculadas aos créditos em execução ou, em caso de alienação dos imóveis, o bloqueio dos respectivos valores, ao argumento de que as despesas condominiais têm natureza propter rem e se enquadram no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito ou à suspensão determinada pelo artigo 99 da Lei de Falências. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado OSMAR GUALBERTO DE BRITO, OAB/DF 8.623 (ID 48250634). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 49537674). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 84, inciso III, da Lei 11.101/2005, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, não cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OSMAR GUALBERTO DE BRITO, OAB/DF 8.623 (ID 48250634), e as referentes à recorrida sejam realizadas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 49537674). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020